Tribunal: STF
Processo: RHC 54789
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME DO  ART. 159  DO  CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
ARGÜIÇÃO QUE DEMANDA O EXAME APROFUNDADO DA PROVA NÃO É DE SER ACOLHIDA EM PEDIDO "HABEAS CORPUS", EM QUE SE VISA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
O ART. 13 DO CÓDIGO PENAL, ADEMAIS, NÃO ISENTA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS PRATICADOS ANTES DA DESISTÊNCIA.  SE  OS MESMOS SÃO TÍPICOS, A AÇÃO DEVE PROSSEGUIR, AINDA QUE SE RECONHECA  A
ARGUIDA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.